Tribunal: TJMT
Processo: 1008013-80.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008013-80.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANGELITA LEITE DE ARRUDA - CPF: 015.252.031-77 (APELANTE), MARCELI DE JESUS CALGARO - CPF: 033.658.500-40 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), ANGELITA LEITE DE ARRUDA - CPF: 015.252.031-77 (APELADO), MARCELI DE JESUS CALGARO - CPF: 033.658.500-40 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANGELITA LEITE DE ARRUDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal ajuizada por ANGELITA LEITE DE ARRUDA em face de CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, visando à declaração de abusividade dos juros remuneratórios pactuados (16,50% ao mês e 525,04% ao ano), à sua adequação à taxa média de mercado à época da contratação (7,56% ao mês e 139,79% ao ano), à restituição dos valores pagos a maior e ao afastamento da mora. A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando a abusividade dos juros, redefinindo-os e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. Ambas as partes apelaram: a instituição financeira impugnou o mérito e alegou cerceamento de defesa e inépcia da inicial; a consumidora buscou o reconhecimento da descaracterização da mora e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide;

(ii) analisar se a petição inicial é inepta por descumprimento do art. 330, § 2º, do CPC;

(iii) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos e passíveis de revisão; e

(iv) estabelecer se há descaracterização da mora e se são devidos honorários advocatícios em percentual superior ao fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo legítima a dispensa de prova pericial e oral pelo juízo.

4. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, ao identificar com clareza a cláusula controvertida e quantificar o valor incontroverso da dívida, possibilitando o pleno exercício do contraditório pela parte ré.

5. Os juros contratados (16,50% ao mês e 525,04% ao ano) superam em quase quatro vezes a taxa média de mercado à época da contratação, sem que a instituição financeira tenha comprovado circunstâncias concretas que justifiquem essa discrepância, o que configura abusividade.

6. A significativa diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem elementos probatórios que evidenciem risco elevado na operação, justifica a revisão judicial dos juros com base no art. 51, IV, do CDC.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora da devedora, afastando os efeitos decorrentes, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e a imposição de encargos moratórios.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

9. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico se mostra adequada às peculiaridades da causa, sendo incabível sua majoração por apreciação equitativa; contudo, é cabível a majoração em grau recursal para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Desprovido o Apelo de CREFISA S.A. e parcialmente provido o recurso de ANGELITA LEITE DE ARRUDA.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. A petição inicial em ação revisional atende ao art. 330, § 2º, do CPC, quando delimita a cláusula impugnada e apresenta valor incontroverso.

3. A cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado, sem justificativa concreta, configura abusividade.

4. Reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora do devedor.

5. A restituição de valores pagos indevidamente em razão da abusividade contratual deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

6. Os honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico podem ser majorados em grau recursal quando cabível, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; CDC, arts. 4º, III, 51, IV e §1º; CPC, arts. 330, § 2º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; TJMT, RAC nº 1008030-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 24.04.2024, DJe 03.05.2024; TJMT, RAC nº 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 21.08.2024, DJe 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
ANGELITA LEITE DE ARRUDA
e por
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, ambos contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal, que
julgou procedentes os pedidos
da parte autora para:
a)
declarar a abusividade dos juros constantes no contrato em questão;
b)
redefinir os juros para 7,56% ao mês e 139,79% ao ano;
c)
determinar a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

Além disso, condenou a
CREFISA S.A.
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (
vide
ID. 268427283).

Por suas razões recursais de ID. 268427285, a Apelante
ANGELITA LEITE DE ARRUDA
sustenta que a sentença recorrida foi omissa quanto ao pedido de afastamento da mora (
mora accipiendi
), pugnando pela
reforma para suprir tal omissão
, com o consequente julgamento de procedência do pedido.

Além disso, requer a
majoração dos honorários advocatícios
, alegando que o valor arbitrado é ínfimo, não atendendo à finalidade de remunerar adequadamente o advogado, postulando pela fixação em valor fixo, por apreciação equitativa.

Por sua vez, a instituição financeira Apelante, em suas razões de apelação de ID. 268427289, argui,
preliminarmente
, o
cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide sem oportunização da produção de prova pericial e oral. Ainda em sede preliminar, aduz a i
népcia da petição inicial
, por afronta ao disposto no art. 330, §2º, do Código de Processo Civil, alegando que a Autora não teria discriminado adequadamente as obrigações contratuais que pretendia controverter nem quantificado o valor incontroverso.

No
mérito
, a instituição financeira defende a inocorrência de abusividade nas taxas de juros pactuadas, sustentando que:
i)
os juros cobrados guardam relação direta com os riscos de inadimplência envolvidos;
ii)
conforme orientação do Banco Central e do STJ, a "
taxa média de mercado
" não pode ser utilizada como único parâmetro para aferição de abusividade;
iii)
as taxas médias divulgadas pelo Banco Central consolidam contratos com características diferentes, sem diferenciação de clientes por nível de risco;
iv)
o exame de eventual abusividade deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto;
v)
a revisão judicial das taxas de juros provoca efeitos negativos no mercado de crédito;
vi)
a Parte Autora não teria se desincumbido do ônus de comprovar a abusividade alegada.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes aos IDs. 268427302 e 273297352, pugnando pelo desprovimento dos recursos contrários.

Recursos tempestivos e devidamente preparado por
CREFISA S.A.
(ID. 268753295), enquanto o Apelo de
ANGELITA LEITE DE ARRUDA
está dispensado do preparado, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (ID. 268753298).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
,
inexistindo cerceamento de defesa
.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que a questão controvertida cinge-se essencialmente à análise da abusividade ou não da taxa de juros pactuada (16,50% ao mês e 525,04% ao ano) em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (7,56% ao mês e 139,79% ao ano),
matéria eminentemente de direito
ou, quando muito, dependente de prova documental já produzida nos autos.

De fato, para o desiderato da lide, mostram-se suficientes os documentos juntados, que comprovam a contratação, as taxas pactuadas e a taxa média de mercado vigente à época, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Logo, a prova pericial requerida pela instituição financeira -
para análise das "peculiaridades do caso concreto" e das características da cliente
- mostra-se dispensável, uma vez que tais aspectos podem ser valorados a partir da documentação já existente nos autos, além do fato de que a jurisprudência do STJ, embora reconheça a relevância de tais circunstâncias, não exige prova pericial para sua aferição.

Ademais, a alegação de que a prova oral seria necessária para demonstrar o perfil de risco da Autora não se sustenta, pois tais elementos deveriam ter sido considerados pela própria instituição financeira no momento da concessão do crédito, estando documentados em sua análise interna de crédito, que poderia ter sido juntada aos autos.

Diante das razões apresentadas
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida por
CREFISA S.A.
.

II) DA HIPOTÉTICA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A instituição financeira argui ainda a inépcia da petição inicial por inobservância do disposto no art. 330, §2º, do Código de Processo Civil, que exige, nas ações revisionais, a discriminação das obrigações contratuais que se pretende controverter e a quantificação do valor incontroverso.

De igual forma,
a aludida preliminar não prospera
.

O art. 330, §2º, do CPC efetivamente estabelece requisitos específicos para a petição inicial das ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, exigindo que a parte autora discrimine as obrigações que pretende controverter e quantifique o valor incontroverso da dívida.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que a petição inicial cumpriu satisfatoriamente tais requisitos, uma vez
ANGELITA LEITE DE ARRUDA
indicou expressamente que pretendia a revisão da cláusula relativa aos juros remuneratórios
,
apontando a taxa contratada (16,50% ao mês e 525,04% ao ano) e sua abusividade em face da taxa média de mercado (7,56% ao mês e 139,79% ao ano)
.

Além disso, ressai que
a citada Autora quantificou o valor que entendia incontroverso
,
apresentando cálculo da parcela mensal considerando a taxa média de mercado, a qual corresponderia a R$ 289,46, em contraposição à parcela contratada de R$ 469,00
.

Convém destacar que o propósito da exigência do art. 330, §2º, do CPC é possibilitar ao réu a compreensão exata do alcance da pretensão revisional e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, a petição inicial delimitou com clareza a cláusula impugnada e o parâmetro pleiteado para sua revisão, tanto que a instituição financeira apresentou contestação específica sobre a questão, demonstrando plena compreensão da controvérsia.

A jurisprudência desta egrégia Corte, interpretando o referido dispositivo, tem mitigado seu rigor formal quando a petição inicial permite a identificação clara da pretensão revisional, como se verifica nos julgados a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE ULTRAPASSA QUATRO VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA APURADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AJUSTE NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Não há ofensa ao § 2º do artigo 330 do CPC se a parte aponta o valor de parcela que entende devido e as previsões contratuais que reputa abusivas
. (...).”
(TJ/MT. RAC 1008030-95.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/04/2024, DJe: 03/05/2024; destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRELIMINARES DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) ‘[ ...]
A petição inicial não deve ser considerada inepta quando, com a narração dos fatos contidos na exordial, seja possível a razoável compreensão, por parte do magistrado, da causa de pedir e do pedido’
. (STJ - REsp: 1215294 SP 2010/0177517-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). (...).”
(TJ/MT. RAC 10078024320238110002. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/06/2024, DJe: 25/06/2024; destaquei).

Outrossim,
rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade,
adentro no mérito dos recursos
.

Colhe-se dos autos que
ANGELITA LEITE DE ARRUDA
ajuizou Ação Revisional sustentando a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato de empréstimo pessoal n. 040400043435, celebrado com
CREFISA S.A.,
em dezembro de 2016, no valor de R$ 2.231,98, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 469,00, com taxa de juros de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano.

Em sua contestação, a
CREFISA S.A.
defendeu, no mérito, a validade do contrato firmado entre as partes, sustentando que atua em um nicho de mercado específico, voltado a clientes de alto risco com histórico de restrição de crédito, o que justificaria as taxas de juros praticadas. Argumentou ainda que a taxa média divulgada pelo BACEN não pode ser utilizada como parâmetro único para aferição de abusividade, sendo necessária a análise das circunstâncias específicas da operação, como o perfil de risco do cliente e a ausência de garantias. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais e pela manutenção dos termos contratuais pactuados.

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que interessa à controvérsia:

“(...) De acordo com o contrato firmado, ficou estabelecido que os juros mensais seriam de 16,50%, e o anual de 525,04%.

Em consulta ao sítio do Banco Central, se apurou que a taxa média de mercado para a instituição financeira requerida, quando da realização do negócio jurídico, era de 7,56% ao mês e 139,79% ao ano.

Desta feita, a taxa praticada no empréstimo em questão está muito acima da média, demonstrando a abusividade no contrato, sendo possível sua redução para a taxa média de mercado.

(...)

Assim, devem os juros serem remodelados para
7,56% ao mês e 139,79% ao ano.

(...)

Constatada a abusividade, os valores pagos a maior pela requerente devem ser restituídos na forma simples.

Mesmo que devida a restituição dos valores pagos a maior, não ficou comprovada a má-fé da requerida, vez que a abusividade de juros, por si só, não autoriza a restituição em dobro.

(...)

Assim, a procedência da demanda é a medida mais adequada ao caso em tela.

(...)

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

a)
DECLARAR
a abusividade dos juros constantes no contrato em questão;

b)
REDEFINIR
os juros para 7,56% ao mês e 139,79% ao ano;

c)
DETERMINAR
a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

CONDENA-SE
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.”

Como relatado, a instituição financeira se insurge contra tal decisão, defendendo a validade dos juros pactuados e sustentando a inadequação da utilização da taxa média como parâmetro único para aferição de abusividade.

Com efeito, a controvérsia central do recurso da
CREFISA S.A.
cinge-se à possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário e, em caso positivo, aos parâmetros a serem utilizados para tal revisão.

Inicialmente, impende destacar que é incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes, conforme pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Tal aplicação, todavia, não implica a limitação dos juros remuneratórios a determinado percentual fixo, como o de 12% ao ano, consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 382 do STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

De fato, com a edição da Emenda Constitucional n. 40/2003, que revogou o §3º do art. 192 da Constituição Federal, e após o julgamento da ADI n. 2.591/DF pelo Supremo Tribunal Federal, tornou-se pacífico que não subsiste no ordenamento jurídico pátrio a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano.

De igual forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada através do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 27/STJ
), firmou o entendimento de que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
e que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(
ex vi
STJ. REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4. Relator Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. Data de Julgamento: 22/10/2008, Data de Publicação: DJe 10/03/2009; destaquei).

Ao ponto, para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a orientação jurisprudencial tem adotado como referencial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, embora tal parâmetro não seja absoluto.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a abusividade das taxas de juros quando superarem em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo tipo de operação financeira, ainda que tal parâmetro não seja absoluto e deva ser analisado em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas ‘circunstâncias da causa’ não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 17/11/2020, DJe: 10/03/2021).

Contudo, a partir do julgamento do REsp n. 1.821.182/RS, o STJ passou a enfatizar que a taxa média de mercado não pode constituir parâmetro único para a aferição da abusividade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, como as características da operação, o perfil de risco do cliente e as garantias oferecidas. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO . ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS . ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional . 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1. Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 23/06/2022, DJe: 29/06/2022).

Vê-se, assim, que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de que, embora a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado constitua indício de abusividade, a sua aferição não deve resultar da aplicação mecânica de um fator multiplicador sobre a taxa média, mas da análise das características específicas da operação e do perfil do tomador do crédito.

Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.

No contrato objeto da lide, foi pactuada taxa de juros de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, à época da contratação (dezembro/2016), era de 7,56% ao mês e 139,79% ao ano, conforme documentos juntados aos autos.

Constata-se, portanto, que a taxa contratada é aproximadamente 3,75 vezes superior à taxa média de mercado, o que constitui forte indício de abusividade
.

A seu turno, a instituição financeira Apelante argumenta que a taxa de juros praticada se justificaria pelo perfil de risco da Autora
ANGELITA LEITE DE ARRUDA
, pelas características da operação e pelo seu nicho de atuação, voltado a clientes com histórico de restrição de crédito. Contudo,
não foram produzidas provas que corroborassem tais alegações
.

De fato, não há nos autos elementos que demonstrem o alto risco da operação a justificar taxa de juros quase quatro vezes superior à média de mercado, a exemplo de documentos que comprovassem a análise de crédito realizada, o
score
da cliente, seu histórico de negativação ou sua renda,
limitando-se a alegações genéricas sobre seu nicho de atuação
.

Cumpre observar que, embora a instituição financeira tenha afirmado ser especializada em empréstimos de alto risco para clientes com restrições de crédito, não trouxe aos autos nenhuma prova de que a citada Autora de fato se enquadrava nesse perfil no momento da contratação, nem demonstrou que os riscos envolvidos na operação justificariam a cobrança de juros tão elevados.

Aliás, ainda que fosse reconhecida a existência de maior risco na operação,
a discrepância entre a taxa contratada (525,04% ao ano) e a taxa média de mercado (139,79% ao ano) se mostra desproporcional
,
não sendo razoável que o consumidor arque com juros quase quatro vezes superiores à média praticada pelas demais instituições financeiras
.

É importante ressaltar que, embora o modelo de negócio da instituição financeira possa justificar a prática de taxas de juros superiores à média de mercado, tal prerrogativa não é ilimitada, eis que
a liberdade de fixação de taxas de juros encontra limite no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao abuso de direito
, aplicáveis às relações de consumo por força dos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC.

Logo, a discrepância excessiva entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, sem a demonstração concreta de circunstâncias excepcionais que a justifiquem, configura abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”.

Destarte, imperativo se reconhecer a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato em análise e, em consonância com a jurisprudência do STJ, limitar à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação no período da contratação, correspondente a 7,56% ao mês e 139,79% ao ano.

À vista do reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada,
impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente por
ANGELITA LEITE DE ARRUDA
.

Inobstante isso,
não se mostra cabível vindicada

devolução em dobro
, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que como já reiterado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (
Ex vi
AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013), o que não se verifica no caso em análise, uma vez que a cobrança estava amparada em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada abusiva.

Razão pela qual,
deve ser mantida a restituição na forma simples
, nos termos como determinado pelo juízo singular.

No que diz respeito ao recurso da igualmente Apelante ANGELITA LEITE DE ARRUDA
, esta sustenta a omissão da sentença quanto ao pedido de afastamento da mora (
mora accipiendi
), em decorrência da abusividade dos juros remuneratórios reconhecida.

Nesse particular,
tenho que lhe assiste razão
, pois, como delineado acima, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, através do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (
Tema n. 27/STJ
), o entendimento de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora do devedor:

Isso posto, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade contratual,
impõe-se o reconhecimento da descaracterização da mora da devedora
.

Isso porque, a descaracterização da mora implica a impossibilidade de imposição dos encargos moratórios –
juros de mora, multa e comissão de permanência
–, bem como de inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes ou de ajuizamento de ação de busca e apreensão ou execução com base no contrato revisando, conforme pacífica jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...). 2. ‘
Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora
’ (AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1469726 RS 2019/0076096-5. Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 10/03/2020, DJe: 17/03/2020; destaquei).

Congruente, portanto, o acolhimento do pedido da
Apelante ANGELITA LEITE DE ARRUDA
para reconhecer a descaracterização da mora
, com todos os efeitos daí decorrentes, suprindo a omissão da sentença recorrida, nesse ponto.

Lado outro,
entendo não merecer guarida a pleiteada majoração dos honorários advocatícios
, formulada por

ANGELITA LEITE DE ARRUDA
, ao fundamento de que o percentual de 10% sobre o proveito econômico resultaria em valor ínfimo, incompatível com o trabalho desenvolvido por seus patronos.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em exame, o Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, o que, embora corresponda ao percentual mínimo previsto em lei,
não se mostra irrisório
, revelando-se, em verdade,
adequado às peculiaridades da causa
, tendo em vista sua
menor complexidade
, o
trabalho realizado pelos patronos da Apelante
e o
tempo exigido para o seu serviço
.

Desta feita,
deve ser mantida a verba honorária conforme fixada na sentença
.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
REJEITO
as preliminares arguidas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Em contrapartida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo de
ANGELITA LEITE DE ARRUDA
,
apenas
para suprir a omissão da sentença e
reconhecer a descaracterização da mora
(
mora accipiendi
), com todos os seus efeitos jurídicos, mantido incólume os demais termos da sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira para 15%
(quinze por cento)
sobre o proveito econômico obtido pela Parte Autora
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025